Tribunal: CARF
Processo: 11020.906624/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.906624/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.727 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
TEEVO S.A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
RESSARCIMENTO DEFERIDO PARCIALMENTE. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não homologação
da compensação quando a certeza e liquidez do crédito pleiteado não restar
comprovada através de documentação contábil e fiscal apta a este fim.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação
da
Súmula
CARF
n.o
11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o despacho decisório, abaixo parcialmente reproduzido, que
homologou parcialmente a Declaração de Compensação (DCOMP):
(..)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.906624/2012-62
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.727 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906624/2012-62

A ciência do indeferimento da DCOMP foi dada à contribuinte em 16/07/2012 (fl. 27)
e, dentro do prazo regulamentar, 15/08/2012 (fl. 2), esta apresentou sua defesa
alegando:
I- DOS FATOS Na data de 03 de julho de 2012, por meio de termo de
DESPACHO DECISÓRIO, não foi homologado a compensação declarada no
PER/DCOMP 166649.18907.190911.1.5.11 -0464 II- DA INFORMAÇÃO Em
19/09/2011, foi transmitido o PER/DCOMP supra mencionado considerando
utilização descrita nas informações disponíveis pela Delegacia da Fazenda
Nacional, porém como observado na DACON do referido período, a existência
de crédito anterior, e a compensação indevida do período, o que resultou na
utilização de credito e pedido de ressarcimento do crédito a que se refere o
pedido de ressarcimento.
Em 10/08/2012 foi efetuada a entrega de DACON retificadora a qual visa
corrigir o período de utilização dos créditos consolidados nos demonstrativos
entregues à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Em face ao disposto acima, a empresa solicita que seja deferida a impugnação
do DESPACHO DECISÓRIO n° 024924243 de 03/07/2012.
Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-mos,
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão juntado aos
autos. O fundamento adotado, em síntese, foi o de que no DACON ativo na análise da DCOMP
inexistir crédito suficiente para compensar integralmente os débitos objeto de compensação e a
falta de comprovação do direito creditório pleiteado informado no DACON retificador.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese:
O contribuinte em 19/09/2011, transmitiu PER/DCOMP,com demonstrativo de crédito n°
16649.18907.190911.1.5.11-0464 onde informou créditos oriundos de Cofins não
cumulativo mercado interno, do segundo trimestre de 2008.
Em Janeiro de 2012, o contribuinte percebeu que havia lançado na DACON original,
tanto a Receita como os Créditos de forma equivocada, indicando como base de cálculo
dos créditos à alíquota de 7,6%, em bens para revenda tributada no mercado interno,
sendo que parte seria não tributada no mercado interno, assim como havia indicado sua
receita de vendas de bens e serviços , sem separar a parcela que correspondia a outras
receitas - receita tributada à alíquota zero, vindo assim em 02/01/2012 a entregar
declaração retificadora.
Em 03/07/2012 o contribuinte teve ciência do reconhecimento parcial do crédito, sendo
este insuficiente para compensar integralmente os débitos informados em compensação
no PER/DCOMP 16649.18907.190911.1.5.11 -0464.
Ciente do indeferimento, o contribuinte, voltou a verificar a DACON e constatou que
havia se equivocado no preenchimento do período de utilização dos créditos na
DACON, promovendo nova retificadora em 10/08/2012, contemplando os corretos
períodos. Todos os documentos acima, indicados compõem o acervo documental da
Receita Federal do Brasil.
Sustenta ainda a incidência de prescrição intercorrente, juntando documentação
comprobatória.
É o Relatório.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.727 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906624/2012-62

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de créditos oriundos de
Cofins não cumulativo mercado interno, do segundo trimestre de 2008 que foram apurados de
forma equivocada, indicando como base de cálculo dos créditos à alíquota de 7,6%, em bens
para revenda tributada no mercado interno, sendo que parte seria não tributada no mercado
interno, assim como havia indicado sua receita de vendas de bens e serviços, sem separar a
parcela que correspondia a outras receitas - receita tributada à alíquota zero.
O direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito
de Cofins não cumulativo mercado interno, do segundo trimestre de 2008 foi parcialmente
deferido e as compensações vinculadas homologadas até o limite do crédito reconhecido.
Quanto a alegação de que o lapso temporal entre a manifestação de
inconformidade o e o seu julgamento acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste
razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal e a matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no
11 conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Esta, como se sabe, é de observância obrigatória, nos termos do art. 72 do
Regimento Interno:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Ressalvo ainda que o crédito em discussão não está definitivamente constituído e
encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu recurso voluntário está sendo
apreciado, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte,
existindo recurso administrativo pendente de julgamento, não corre o prazo prescricional.
A propósito, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
sentido de que o instituto da prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo
fiscal:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a apreciação,
em definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN). Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o
reexame de provas.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.727 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906624/2012-62

3. Recurso especial conhecido e não provido
.(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento
do Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 11/03/2010).
Apesar do equivoco quanto à retificação do DACON, entendo que isto, por si só,
não exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o
contribuinte direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação
dos créditos tributários.
Em sede de restituição/ressarcimento/compensação compete ao contribuinte o
ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, o entendimento predominante deste
Colegiado é no sentido da prevalência da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do
§ 4o art. 16 do PAF (Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de
primeira instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de
que não foram apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito
compensado, quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
No entanto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito.
Não obstante o mérito do alegado indébito, as fls. do Livro de Registro de
Entradas juntados no Recurso Voluntário não possibilitam a confirmação da base de cálculo
reapurada conforme a origem do direito creditório informada, desacompanhada de demonstrativo
dos cálculos, cópia das notas fiscais e demais livros contábeis e fiscais, tais como o Livro Razão
e Diário, que refletem o faturamento e os lançamentos contábeis relativos à apropriação
indevida.
As declarações e demonstrativos produzidos pelo contribuinte, desacompanhadas
dos livros e documentos exigidos pela legislação são insuficientes para comprovar os fatos
relatados e para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
O DACON apresentado configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.727 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906624/2012-62

Dívida Ativa da União. A informação prestada nessas declarações, desacompanhada de
documentos que a justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório
pleiteado em declaração de compensação.
Aqui, cabe transcrever o art. 967 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR),
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
No que tange à reclamação pela ausência de diligências, os artigos 18 e 29 do
Decreto 70.235 de 1972 revelam que a sua realização deve ser determinada pela autoridade
julgadora apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua
convicção. Portanto, a diligência não pode ser utilizada como um meio para suprir a deficiência
das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital